Tribunal: TJMT
Processo: 1120155-35.2025.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1120155-35.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS COM CLÁUSULA HÍBRIDA. RESCISÃO UNILATERAL PELO CLIENTE. TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO. HONORÁRIOS
AD EXITUM
. ARBITRAMENTO PROPORCIONAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Banco Bradesco S.A. contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso da instituição financeira para fixar honorários advocatícios em R$ 15.000,00, sustentando a existência de omissões, contradições e obscuridades quanto à natureza híbrida do contrato, aos pagamentos realizados por volumetria, à eficácia dos termos de quitação e à ausência de recuperação do crédito, pleiteando a reforma do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao analisar a natureza híbrida do contrato de prestação de serviços advocatícios; (ii) estabelecer se os termos de quitação apresentados pelo banco impedem o arbitramento judicial de honorários; (iii) determinar se a ausência de recuperação de crédito afasta o direito ao recebimento de honorários proporcionais; e (iv) verificar se o valor arbitrado observou os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato firmado entre as partes possui natureza híbrida, prevendo remuneração por atos processuais e por êxito final, de modo que a existência de pagamentos por “volumetria” não afasta o direito ao arbitramento proporcional decorrente da rescisão unilateral do contrato pelo cliente.

4. A rescisão unilateral e imotivada do contrato pelo contratante impede o advogado de alcançar o resultado final da demanda, legitimando a aplicação do art. 22, §2º, do Estatuto da OAB para fixação judicial da remuneração proporcional ao trabalho desenvolvido.

5. Os pagamentos realizados a título de “volumetria” possuem natureza de remuneração mínima e custeio operacional, não exaurindo a contraprestação econômica relativa ao trabalho advocatício direcionado ao êxito final.

6. Termos de quitação genéricos, desacompanhados de especificação objetiva dos serviços, valores e demandas abrangidas, não possuem eficácia para comprovar a quitação integral dos honorários advocatícios relativos às execuções objeto da controvérsia.

7. A jurisprudência consolidada do STJ e do TJMT reconhece que a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula
ad exitum
autoriza o arbitramento judicial proporcional dos honorários, independentemente da obtenção do resultado final.

8. A aplicação do art. 129 do Código Civil impõe o reconhecimento da condição como implementada quando o próprio contratante impede, maliciosamente, a obtenção do resultado que condicionaria a remuneração do advogado.

9. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição aptas a modificar o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A rescisão unilateral e imotivada de contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula de êxito autoriza o arbitramento judicial proporcional dos honorários advocatícios.

2.

Pagamentos realizados por atos processuais ou “volumetria” não afastam o direito do advogado à remuneração proporcional vinculada ao êxito frustrado pela ruptura contratual.

3.

Termos de quitação genéricos e imprecisos não impedem o arbitramento de honorários advocatícios quando ausente delimitação objetiva das obrigações quitadas.

4.

O contratante que impede a implementação da condição contratual não pode invocar a ausência de resultado para afastar a obrigação remuneratória.

5.

Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito do acórdão embargado.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 125, 129 e 320; CPC, art. 1.022; Lei nº 8.906/94, art. 22, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1102845-16.2025.8.11.0041, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 29.04.2026; TJMT, N.U 1001916-72.2025.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 29.04.2026; STJ, AgInt no AREsp n. 2.719.717/MT, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17.02.2025; STJ, REsp nº 945.075/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 25.05.2010.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo BANCO BRADESCO S.A. contra o acórdão unânime que negou provimento ao recurso do embargado e deu parcial provimento ao recurso do embargante para fixar os honorários advocatícios no valor de R$ 15.000,00 (id. 371688870)

O Embargante sustenta, em síntese, a existência de omissões, contradições e obscuridades no julgado.

Sustenta que a causa de pedir se limitava ao êxito e o juízo arbitrou honorários pela atuação geral.

Afirma que o acórdão ignorou que o contrato não era apenas de êxito, prevendo pagamentos por etapas (volumetria), os quais foram integralmente adimplidos.

Aduz omissão quanto à análise do art. 320 do Código Civil, afirmando que o escritório deu quitação plena e irrevogável pelos serviços prestados até 31/12/2019.

Argumenta que, nos termos do art. 125 do CC, não havendo recuperação do crédito, não nasceu o direito ao recebimento.

Alega que o valor fixado é genérico e não considerou a baixa complexidade dos atos praticados no período residual.

Cita precedentes do STJ (Min. Maria Isabel Gallotti e Min. Marco Buzzi) que determinaram o retorno de autos idênticos a este Tribunal para manifestação expressa sobre os termos de quitação (id. 373284852).

Contrarrazões aos Embargos de Declaração apresentadas no id. 374916365.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos são tempestivos e, por alegarem omissões e contradições, devem ser conhecidos.

O Embargante busca, em essência, o reconhecimento de que os pagamentos efetuados a título de "volumetria" e os "termos de quitação" anuais seriam suficientes para quitar toda a relação jurídica, impedindo o arbitramento judicial. No entanto, sabe-se que a rediscussão da matéria não deve ser perseguida via embargos declaratórios.

O embargante afirma que o contrato é híbrido. De fato, o instrumento prevê pagamentos por atos (distribuição, penhora, etc.) e pagamentos pelo êxito final. O acórdão embargado não negou a existência desses pagamentos. O que se decidiu é que, em contratos que possuem cláusula de êxito, a rescisão unilateral e imotivada pelo cliente impede o advogado de auferir a remuneração principal da avença.

O pagamento por "volumetria" (cláusula 6.7) possui natureza de adiantamento de custos operacionais e remuneração mínima pelo acompanhamento, mas não exaure o valor econômico do trabalho profissional que visava o resultado final. Portanto, não há contradição: reconhece-se o contrato escrito, mas aplica-se a norma do art. 22, §2º do EOAB diante da lacuna contratual sobre como remunerar o trabalho proporcional ao êxito no momento da ruptura unilateral.

Quanto aos Termos de Quitação, o
decisum
consignou que tais documentos, embora válidos em sua forma, são genéricos e não obstam o direito ao arbitramento pelo trabalho desempenhado que visava o êxito final, frustrado pela conduta do Banco.

Assim, em que pese a tese do embargante, o acórdão examinou os termos de quitação e concluiu, de forma motivada, que os documentos apresentados não eram suficientes para comprovar a liquidação integral dos honorários relativos às execuções objeto da controvérsia, notadamente porque não delimitavam, com a necessária precisão, a abrangência da renúncia em relação às demandas específicas.

É imperioso destacar que o entendimento desta e. Câmara se consolidou no sentido de que recibos e termos de quitação lavrados de forma ampla e imprecisa não possuem força probante para demonstrar o adimplemento integral dos serviços advocatícios prestados.

Em precedentes diretos envolvendo as mesmas partes e o mesmo arcabouço fático, este Colegiado reafirmou que o termo de quitação que não especifica serviços ou valores é ineficaz para obstar o arbitramento. A propósito:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRELIMINARES RECURSAIS DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – ESTIMATIVA ADMISSÍVEL – JULGAMENTO SEM FUNDAMENTAÇÃO E EXTRA PETITA – REJEITADAS – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DO BANCO – IMPUGNAÇÃO AO DIFERIMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS (ART. 82, § 3º, DO CPC) NÃO ACOLHIDA – MÉRITO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS – RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE – ATUAÇÃO PROFISSIONAL INCONTROVERSA – TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO – INSUFICIÊNCIA PARA AFASTAR O DIREITO À VERBA – APLICAÇÃO DO ART. 22, § 2º, DO EOAB – ARBITRAMENTO DEVIDO – POSSIBILIDADE – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – ADEQUAÇÃO DO QUANTUM – MAJORAÇÃO DEVIDA – AJUSTES DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS À LEI Nº 14.905/2024 – RECURSO DO AUTOR PROVIDO E DO BANCO PREJUDICADO.

Nas ações de arbitramento de honorários, admite-se a atribuição de valor estimativo à causa quando ausente parâmetro objetivo capaz de mensurar, desde logo, o proveito econômico perseguido, não havendo afronta ao art. 292 do CPC.

Não há falar em ausência de fundamentação, uma vez que o decisum deixa evidente que o Julgador apontou as razões de seu convencimento, que foram expostas de forma lógica e concisa, o que afasta o vício alegado pela parte requerida, bem como não há como acolher a tese de nulidade por julgamento extra petita, porquanto, não é verdade que a sentença contém natureza diversa do pedido da petição inicial.

Rejeita-se a tese de inadequação do diferimento das custas processuais concedido à parte autora. A inteligência do art. 82, § 3º, do Código de Processo Civil, autoriza a dispensa do adiantamento das custas nas ações de cobrança/arbitramento de honorários. A decisão de origem deve ser mantida neste ponto, porquanto a magistrada de primeiro grau restringiu escorreitamente o diferimento às custas do processo (iniciais/fase de conhecimento), não havendo qualquer extensão indevida ou ilegalidade. Ademais, eventual deserção deve ser rechaçada com o recolhimento do preparo recursal.

In casu, o advogado tem interesse processual de promover ação de arbitramento de honorários advocatícios contra quem a contratou para receber pelos serviços até então prestados.

Conforme entendimento consolidado do STJ, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbências, a rescisão unilateral do contrato pelo contratante justifica o arbitramento judicial dos honorários advocatícios ao advogado, pelo serviço proporcionalmente prestado.

Termo de quitação genérico, desacompanhado de critérios objetivos aptos a demonstrar a plena satisfação da contraprestação pelos serviços efetivamente realizados, não impede o reconhecimento do direito ao arbitramento.

Nas ações de arbitramento de honorários advocatícios, o Julgador deve se nortear pela proporcionalidade e razoabilidade, levando em consideração as circunstâncias dos autos, o lugar da prestação do serviço, a complexidade da causa, o trabalho e o zelo do profissional, o tempo exigido para o trabalho e, ainda, o valor econômico da questão, cuja inobservância autoriza a majoração pelo órgão ad quem.

(N.U 1102845-16.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2026, Publicado no DJE 05/05/2026)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO. FIXAÇÃO POR ARBITRAMENTO. RECURSO DO BANCO BRADESCO DESPROVIDO E RECURSO DE GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS PROVIDO.

I. Caso em exame

Recursos de apelação cíveis interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de arbitramento de honorários advocatícios, condenando o banco ao pagamento de R$ 10.364,56, acrescidos dos consectários legais. O banco alega nulidade da sentença e, no mérito, pleiteia a improcedência da ação ou a redução do valor fixado. O escritório requer a majoração da verba honorária.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios; e (ii) a adequação do valor arbitrado pelo juízo de primeiro grau.

III. Razões de decidir

A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente, sem justa causa, não impede a fixação de honorários proporcionais ao trabalho realizado até o momento da ruptura, sob pena de enriquecimento sem causa.

O contrato entre as partes também previa remuneração por êxito, mas a rescisão unilateral do contrato, sem justificativa, autoriza o arbitramento de honorários com base no trabalho desenvolvido, conforme o disposto no art. 22, §2º, do Estatuto da OAB.

Da análise atenta das cláusulas firmadas, não se verifica do termo de quitação a menção à ação de execução que funda a presente ação de arbitramento, inexistindo, ademais, referência precisa ao valor, à data de adimplemento ou ao título da obrigação extinta.

Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários, deve o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional, levando em conta o tempo de atuação, o grau de complexidade das demandas e as intervenções efetivas do advogado no processo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso do Banco Bradesco S.A. desprovido. Recurso do escritório Galera Mari e Advogados Associados, provido para majorar os honorários advocatícios para R$ 16.000,00.

Tese de julgamento: “A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, sem justa causa, não exclui o direito do advogado ao arbitramento de honorários proporcionais ao trabalho realizado. O arbitramento de honorários deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o tempo de atuação, a complexidade da causa e as intervenções do advogado.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 85, §§2º e 8º, 1.022 e 489; Estatuto da OAB (Lei nº 8.906/94), art. 22, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 945.075/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 25.05.2010; STJ, AgInt no AREsp n. 2.719.717/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17.02.2025; TJMT, RAC n.º 1019130-13.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 28.01.2026.

(N.U 1001916-72.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2026, Publicado no DJE 05/05/2026)

No contexto, embora existente um Termo de Quitação juntado aos autos pela instituição bancária devidamente assinado pelo representante do escritório de advocacia Galera Mari, renunciando expressamente o direito de qualquer reclamação ou cobrança de valores de honorários advocatícios, formalizado em 31/05/2016, o referido documento não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos realizados pela parte autora em favor da instituição financeira demandada, tampouco há indicação de que referida renúncia envolve as ações de execução objeto da controvérsia, a não legitimar, somente com base em tal documento, a reforma da sentença.

O embargante sustenta que não houve recuperação de crédito, logo, o honorário não seria devido. Ocorre que o art. 129 do Código Civil estabelece:
"Reputa-se verificada, quanto aos efeitos jurídicos, a condição cujo implemento for maliciosamente obstado pela parte a quem desaproveitaria"
.

Ao rescindir o contrato unilateralmente, o Banco obstou a possibilidade de o escritório atingir o resultado. Por isso, a jurisprudência do STJ é uníssona em converter a remuneração
ad exitum
em arbitramento proporcional ao tempo de serviço, independentemente do resultado final alcançado por novo patrono.

Portanto, também a questão foi tratada no acórdão embargado.

O acórdão reformou parcialmente a sentença e fixou o valor de R$ 15.000,00 aos honorários advocatícios. O valor não se mostra excessivo, pois se mostra digno do trabalho representado pelo advogado na atuação dos autos de nº 0317619-06.2015.8.09.0166 e 0333805-41.2016.8.09.0014, não havendo omissão nos critérios de zelo e tempo de serviço.

Embora não se verifiquem os vícios de omissão ou contradição aptos a alterar o resultado do julgamento, os esclarecimentos acima servem para colmatar a fundamentação, especialmente quanto à análise pormenorizada dos termos de quitação e da natureza híbrida do contrato.

Quanto à tese suscitada pelo embargado acerca da aplicação do Tema Repetitivo n.º 1.388 do STJ, observa-se que a pretensão consiste na reanálise do acórdão para fixação dos honorários sucumbenciais nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. Todavia, a matéria deveria ter sido veiculada em recurso próprio, sendo inviável sua apreciação em contrarrazões aos embargos de declaração.

Em face do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026